Tribunal: TJMT
Processo: 1023927-89.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023927-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[N. W. DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL - CNPJ: 15.293.687/0001-78 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), MPL EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 04.795.620/0001-15 (RECORRIDO), RENAN RICIERI DANTAS - CPF: 366.212.928-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO COMERCIAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONFISSÃO DE QUE EMPRESTOU O CNPJ PARA TERCEIRO. PROTESTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas no sentido de que o sócio proprietário emprestou o CNPJ para a aquisição de materiais, não sendo adimplida a obrigação, não há o que se falar em cobrança e protesto indevido, vez que configurada a inadimplência é exercício regular de direito da Reclamada proceder com a inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023927-89.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

N. W de Campos Entretenimento Musical

Recorrido(s):

Mpl Equipamentos para Iluminação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

§ julgo improcedente o pedido da reclamante e, por corolário, extingo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil;

§ julgo procedente o pedido de condenação por litigância de má-fé e, por conseguinte, condenado a reclamante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa; ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 81 do CPC e ao pagamento de custas processuais, ex vi do art. 55 da Lei 9.099/95”.

O Reclamante, ora recorrente, alega que é uma empresa pequena, no ramo de comércio de produto musical e que ao tentar um financiamento do PRONAMPE, obteve resposta negativa, em razão da existência de dívida protestada no nome da empresa, nos valores de R$ 4.510,75 – protestado em 20/10/2021 – vencido em 05/10/2021 e R$ 4.396,95 – protestado em 12/11/2021 – vencido em 31/10/2021, a qual desconhece a origem, vez não ter adquirido nenhum produto com a Ré.

Nas razões recursais, aduz que não detinha conhecimento da negociação e que somente autorizou transação comercial com a empresa FA CONEXÃO, que não se refere ao débito discutido. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que julgar procedentes os pedidos inicias e a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

A Reclamada, por sua vez, esclarece que a N. W de Campos Entretenimento Musical possui os sócios: Nemuel Wylk de Campos e o sócio oculto Alessandro Souza de Guia, além desta empresa administram as seguintes: Soul Entretenimento Musicais LTDA e Lírica Produções Musicais.

Sustenta que os débitos protestados são originados da compra realizada em 20/05/2021, referente a equipamento de som e luz, com nota fiscal n. 000.006.138, sendo emitidas as duplicatas nº 6138 1, nº 6138 2, nº 61383 e nº 6138, totalizando o valor de R$15.370,00, sendo encaminhados os produtos para o endereço da empresa Reclamante, recebido pelo sócio Alessandro Souza da Guia. Ocorre que foi efetuado o pagamento das duas primeiras duplicatas, restando inadimplente com as demais, o que ensejou no protesto do CNPJ da empresa Reclamante. Colacionou gravação de áudios,
‘print’
de conversas via aplicativo WhatsApp, notas fiscais, duplicatas, cadastro CNPJ, registro fotográficos dos sócios. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

Analisando os autos, em que pese à alegação de desconhecimento da relação jurídica entre as partes, em sede de impugnação a contestação, o Reclamante, ora recorrente, esclareceu os fatos, informando que havia emprestado o seu CNPJ, no entanto, achava que se trata de outra transação comercial, no entanto, foi surpreendido com os valores protestados, não possuindo conhecimento dos detalhes da referida compra que originou os débitos discutidos.

No entanto, apesar da irresignação do Reclamante, verifico que houve a juntada de gravação de áudio pela Reclamada, no id. 191502674, no qual o Reclamante afirma estar assumindo a dívida em questão, vindo a negociar os débitos, bem como há provas de que, de fato, emprestou o seu CNPJ. Colaciono abaixo:

Além disto, averíguo que o Sr. Alessandro Souza informou em conversa com a Ré ser sócio da empresa N. W de Campos Entretenimento Musical, além da confirmação da realização da referida compra, segue abaixo:

Deste modo, se o próprio Reclamante confessa ter emprestado seu CNPJ à terceiro para aquisição de materiais, atrai para si a responsabilidade em caso de inadimplemento, pois ao realizar o “empréstimo” de seus dados pessoais, ainda que não saiba todos os detalhes da transação comercial a ser realizada, este agiu por vontade própria e por liberalidade individual, possuindo, assim, responsabilidade civil pela inadimplência da obrigação, não havendo o que se falar em inexigibilidade dos débitos.

Por outro lado, quanto à litigância de má-fé reconhecida pelo juízo
“a quo”
, a meu ver, o Recorrente não agiu de modo temerário e nem alterou a verdade dos dados, ao argumentar que não manteve relação jurídica com a Reclamada, pois, de fato, acreditava que se tratava de outra transação comercial, o que é compreensível, portanto, entendo que não restaram demonstrada as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Além disso, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
afasto
a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024